Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-41.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HEITOR CRISTHIANO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HEITOR CRISTHIANO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600301-41.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600301-41.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600301-
41.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Heitor Cristhiano da Silva, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente
a 100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido,
a qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Heitor Cristhiano da Silva, relativas as Eleições Municipais de 2020, cargo de
vereador pelo partido Cidadania, no Município de Ubiratã, desaprovadas porque houve a
extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 741,23 (setecentos e quarenta e um reais e vinte e
três centavos), além do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; o
descumprimento do prazo estabelecido pela legislação quanto à entrega de relatórios financeiros
referentes a doações recebidas e a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HEITOR CRISTHIANO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
HEITOR CRISTHIANO DA SILVA (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39713
416
19/07/2021 07:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.227

RECURSO ELEITORAL 0600301-41.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HEITOR CRISTHIANO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0067698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
RECORRENTE: HEITOR CRISTHIANO DA SILVA
- OAB/PR0067698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. FALTA DE DIALETICIDADE.
GASTOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 20% DA
QUANTIA EM EXCESSO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODAS AS IRREGULARIDADES QUE
ENSEJARAM A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A dialeticidade recursal impõe ao
recorrente a impugnação especifica de
todos os fundamentos da sentença
recorrida, nos termos do art. 932 do
CPC.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da LE,
o candidato só pode usar recursos
Num. 39713416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907484603400000038762542
Número do documento: 21071907484603400000038762542

próprios – autofinanciamento - em sua
campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
3. O art. 23, § 4º da Res.-TSE 23.607/19
estabelece que "a doação acima dos
limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art.
22 das Lei Complementar nº 64/1990
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)".

4. No caso, suficiente a imposição de
multa de 20% da quantia excedente ao
limite de recursos próprios, com fulcro
no art. 27, § 4º da Res.-TSE
23.607/2019. Precedente desta Corte.

5. Recurso parcialmente conhecido e,
na parte conhecida, parcialmente
provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por HEITOR
, filiado ao CIDADANIA, candidato eleito ao cargo de Vereador nas
CRISTHIANO DA SILVA
eleições de 2020 (id. 32253966).
O candidato obteve 650 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 6.867,00, sendo R$ 4.195,00
referentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 3.700,00 de pessoas físicas, R$ 495,00 de
Num. 39713416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907484603400000038762542
Número do documento: 21071907484603400000038762542

outros candidatos – outros recursos) e R$ 2.672,00 atinentes a recursos financeiros (R$
1.972,00 próprios e R$ 700,00 de pessoas físicas). Não houve o repasse de recursos do FEFC
e nem do FP
No parecer conclusivo (id. 32261866) o CARTÓRIO DA 98ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes inconsistências:
UBIRATÃ
atraso o envio dos relatórios financeiros;
gastos realizados em data anterior à data inicial
i)
ii)
de entrega de prestação de contas, mas não informados à época; e
extrapolação do limite
iii)
de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato.
O
de primeiro grau desaprovou as contas diante das
JUÍZO ELEITORAL
inconsistências apontadas no parecer conclusivo, aplicando ao prestador multa equivalente a
100% da quantia que excedeu (R$ 741,23) o limite de gastos estabelecido (id. 32262166).
Em suas razões, o recorrente alega (id. 32262516) que: o limite de gastos para
i)
o cargo disputado era de R$ 12.307,75, sendo que o limite de 10% de recursos próprios era de
R$ 1.230,77;
aplicou o montante de R$ 1.972,00 em recursos próprios, sendo R$ 741,23 de
ii)
excesso; e
não extrapolou o limite total de gastos, mas somente o limite de 10%, o que
iii)
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requereu o
recebimento do Recurso com efeito suspensivo e, ao final, o provimento para aprovar as
contas sem qualquer ressalva, afastando a multa aplicada.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, por ausência de interesse (id.
32408216).
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral (id. 34926666).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifica-se que o recorrente não apresentou todos os motivos de
II.i -
fato e de direito aptos a amparar sua irresignação com a decisão proferida pelo juízo de
origem, não tendo enfrentado os pontos de insurgência quanto ao mérito da decisão,
especificamente quanto às irregularidades referentes à realização de gastos em data anterior à
data inicial de entrega de prestação de contas parcial e ao atraso no envio dos relatórios
financeiros, em afronta ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao
recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão
judicial impugnada. Impede-se, assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por
uma nova decisão ao Tribunal sem, no entanto, indicar os motivos específicos para tanto. Há,
no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Num. 39713416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907484603400000038762542
Número do documento: 21071907484603400000038762542

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, a Súmula 26 do
(Ac.-TSE de
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10.5.2016, no PA nº 32345) assim estabelece:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento
da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da
sentença, como também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer,
não bastando a simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou
valer-se de digressões vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do TRIBUNAL SUPERIOR
:
ELEITORAL
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA
PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO OU DOADO PARA USO EM
CAMPANHA ELEITORAL. PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA O
SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. ARGUMENTOS DOS AGRAVOS REGIMENTAIS INAPTOS
.
PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Do cotejo entre as razões do Agravo Regimental interposto e as conclusões
da decisão ora agravada, que negou seguimento ao Recurso Especial,
depreende-se que a parte agravante não impugnou os fundamentos do
decisum agravado.
4. Na linha da jurisprudência desta Casa, o princípio da dialeticidade
recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e
de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se
pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
(AgR-AI 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.8.2016).
fundamentos
5. Deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ante
a inexistência de alegações aptas para infirmá-los.
[...]
(TSE, REspE nº 54698, Acórdão, rel.
,
MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
DJE 14/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.
Num. 39713416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907484603400000038762542
Número do documento: 21071907484603400000038762542

FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. VÍCIOS
DECISÃO AGRAVADA
INSANÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
1. O ônus de impugnar os fundamentos da decisão que obstaram o
regular processamento do seu agravo é do agravante, sob pena de
subsistirem as conclusões do decisum monocrático, nos termos do
Enunciado da Súmula nº 182/STJ, segundo a qual: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
Precedentes: AgR-AI nº 220-39/SP, Rel. Min. Dias
da decisão agravada."
Toffoli, DJe de 26.8.2013 e AgR-AI nº 134-63/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
de 3.9.2013.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os
fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo
mantido por seus próprios fundamentos.
[...]
(TSE, AI nº 23175, rel.
, DJE 02/08/2016)
MIN. LUIZ FUX
Por outro lado, em relação à terceira irregularidade constante na sentença e
ensejadora da desaprovação das contas – extrapolação do limite de gastos com recursos
próprios – o recorrente a enfrentou diretamente, elencando as razões de seu inconformismo
com a conclusão apresentada pela origem, quanto a este tema.
Destarte, o Recurso Eleitoral deve ser parcialmente conhecido.
II.ii - Extrapolação do limite de recursos próprios
Na espécie, constou no parecer conclusivo que o valor dos recursos próprios
superou em R$ 741,23 (soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura) o
limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
[...]
A irregularidade constante no parecer conclusivo é a seguinte:
Num. 39713416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907484603400000038762542
Número do documento: 21071907484603400000038762542

Diante do apontamento, o juízo de origem desaprovou as contas, entendendo que
o montante de recursos próprios extrapolou em R$ 741,23 o limite previsto no art. 27, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019, estabelecido em 10% (dez por cento) sobre o limite de gastos fixado
para a candidatura, este definido em R$ 12.307,75, determinando a imposição de multa
eleitoral no valor de 100% (cem por cento) da quantia excedente ao limite de recursos próprios,
com fulcro no art. 27, § 4º da mesma resolução, que preceitua:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º).
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. A respeito,
ensina que não se trata propriamente de
JOSÉ JAIRO GOMES

“doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo
se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de
(Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p. 483).
sua pessoa física”
Quanto aos limites, o art. 23, § 2 -A da LE, incluído pela Lei n 13.878/2019,
o
o
dispõe que o candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Para as eleições municipais de 2020, o limite de gastos com recursos próprios no
Município de Ubiratã correspondeu a R$ 1.230,77, porquanto o limite total de gastos atribuído
pelo TSE foi de R$ 12.307,75.
No caso, o recorrente utilizou como recursos próprios o valor de R$ 1.972,00,
extrapolando em R$ 741,23 os 10% do limite de gastos para o cargo (R$ 12.307,75),
correspondendo a aproximadamente 10,79% do total de recursos utilizados na campanha (R$
6.867,00), não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas.
Entretanto, na sessão de julgamento do dia 20/05/2021, nos autos de RE nº
0600605-55.2020.6.16.0093, de relatoria do Dr.
, foi destacado que a
ROGÉRIO DE ASSIS
multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do caso concreto, motivo pelo qual deve ser
aplicado o percentual de 20% do valor extrapolado, reduzindo-se, dessa forma, a multa
imposta ao valor de R$ 148,24.
CONCLUSÃO
Num. 39713416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907484603400000038762542
Número do documento: 21071907484603400000038762542

Pelo exposto, voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo parcial
provimento do Recurso, para o fim de reduzir o valor da multa aplicada na sentença para 20%
da quantia excedente ao limite de recursos próprios, no valor de R$ 148,24, com fulcro no art.
27, § 4º da Res.-TSE 23.607/2019, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas por
, referentes ao pleito de 2020.
HEITOR CRISTHIANO DA SILVA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600301-41.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HEITOR CRISTHIANO
DA SILVA VEREADOR - RECORRENTE: HEITOR CRISTHIANO DA SILVA - Advogado dos
RECORRENTES: VALDIR INACIO MALLMANN - PR0067698 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª
ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39713416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:48:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907484603400000038762542
Número do documento: 21071907484603400000038762542